Tribunal: TJMT
Processo: 1016160-29.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016160-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA ESTELA FARIAS FRANCA - CPF: 073.340.591-66 (RECORRENTE), PEDRO FELIX GONCALVES DIAS FIGUEIREDO - CPF: 042.827.261-48 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA DE PARTE DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. LEGÍTIMA NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Apresenta contrato digital comprovando relação jurídica.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1016160-29.2025.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Agravado(s):

Laura Estela Farias Franca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendo Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Agravada, o qual pugnava pela reforma da sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

O Agravante alega que restou comprovado nos autos a contratação de seus serviços bancários, não ocorrendo em nenhum ato ilícito, devendo ser reformada a decisão monocrática para ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 218,86, R$ 470,86 e R$ 600,11, incluídos em 01/06/2023 e 03/06/2023. Afirma que realizou cadastro na plataforma da Ré, mas que não contratou nenhum dos serviços ou recebeu quaisquer cartões.

Em contrapartida, a empresa Reclamada, sustenta que o débito é oriundo da contratação de empréstimos em sua plataforma virtual, serviço este na modalidade Consumer Credits, fornecido a seus clientes cadastrados. As contratações se deram por meio do Mercado Crédito, conforme telas sistêmicas, tela de cadastro, cópia do documento pessoal da Autora, biometria facial e cédulas de crédito bancário.

Pois bem. Havendo controvérsia do fato narrado, converti o julgamento em diligência, determinando que a Requerida efetuasse a juntada do extrato da conta corrente da Autora dos meses de janeiro a abril de 2023.

Em 15/07/2025 foi juntado aos autos extratos da conta da parte Autora, onde observo movimentações e a existência do depósito de apenas um dos empréstimos.

Dessa forma, os meios de provas colacionados aos autos pela Ré comprovam a origem de apenas um dos débitos discutidos nos autos (R$ 600,11 – incluído em 03/06/2023).

· Detalhes dos empréstimos:

·
Extrato com depósito:

Com efeito, quanto à ausência da juntada de contrato assinado dos empréstimos celebrados na modalidade – MERCADO CRÉDITO, no caso se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, sendo que consta nos contratos que a autora assinou de forma virtual, por meio do endereço eletrônico (laurynhafarias@gmail.com.), conforme abaixo se vê:

Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação do débito no valor de R$ 600,11 incluído em 03/06/2023.

Todavia, a respeito da origem das obrigações referentes aos débitos nos valores de R$ 218,86 e R$ 470,86, não houve a juntada de provas quantos os respectivos débitos, de modo que inexiste comprovação da contratação dos serviços da plataforma, dessa forma, a Reclamada não se desincumbiu totalmente do ônus, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Nos termos do art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Entretanto, a consulta ao SCPJUD, mostra a existência de anotações preexistentes, comandadas pela América Jeans, Vanderson Siqueira Campos e Energisa Mato Grosso, nos valores de R$ 86,50, R$ 200,00 e R$ 74,99, com datas de inclusão em 03/01/2021, 24/04/2021 e 24/07/2022, conforme abaixo:

Deste modo, ainda que os débitos, nos valores de R$ 218,86 e R$ 470,86 são indevidos, deve ser aplicado o enunciado da súmula 385 do STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, também foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Desse modo, acolho a pretensão formulada pela Recorrente tão somente, para declarar a inexigibilidade dos débitos questionados nos valores de R$ 218,86 e R$ 470,86 ambos incluídos em 01/06/2023, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

O relator pode, monocraticamente, negar e dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” e inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V – depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao estatuído art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e declaro a inexigibilidade dos débitos discutidos, nos valores R$ 218,86 e R$ 470,86 ambos incluídos em 01/06/2023, bem como reconheço a legitimidade do débito no valor de R$ 600,11 incluído em 03/06/2023.”.

Neste caso, em que pese às alegações da Agravante, verifico que não logrou êxito total em comprovar a origem da obrigação discutida, isto porque, foi juntado extrato de conta com depósito de apenas um dos empréstimos no valor de R$ 600,11 incluído em 03/06/2023, sendo legitima sua cobrança. Entretanto, os débitos nos valores de R$ 218,86 e R$ 470,86 incluídos em 01/06/2023, não houve a comprovação do depósito, de modo que inexiste comprovação da contratação dos serviços da plataforma desses débitos em questão.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025